Tribunal: TJSP
Processo: 1007857-22.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral difuso por estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Interesse de agir presente. Defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Incumbência do Ministério Público. Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 79, § 3o. Julgamento de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral difuso por estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Interesse de agir presente. Defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Incumbência do Ministério Público. Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 79, § 3o. Julgamento de mérito a que deve proceder o Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Única infração de trânsito cometida pelo réu. Ausência de repercussão social. Dano moral difuso não caracterizado. Recurso parcialmente provido para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000770757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007857-22.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ
DOMINGO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007857-22.2020.8.26.0506 -Voto no 834-20
2
VOTO No 834/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1007857-22.2020.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 10a VARA CÍVEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ DOMINGO DA SILVA
JUÍZA: REBECA MENDES BATISTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral difuso por
estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência.
Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
Interesse de agir presente. Defesa dos direitos das pessoas
com deficiência. Incumbência do Ministério Público.
Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 79, § 3o.
Julgamento de mérito a que deve proceder o Tribunal, nos
termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Única infração de
trânsito cometida pelo réu. Ausência de repercussão social.
Dano moral difuso não caracterizado. Recurso parcialmente
provido para afastar a extinção do processo sem resolução
do mérito e julgar improcedente a ação.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública em face
de José Domingo da Silva pedindo seja ele condenado a pagar indenização por
dano moral difuso, no valor de RS 4.000,00, decorrente de ato ilícito
consistente em estacionar seu carro em vaga reservada a pessoa com
deficiência. A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, I, do CPC.
O autor apelou. Alega que não há ofensa ao princípio da
legalidade, como consignado na sentença. Daí estar presente o interesse de
agir. Sustenta que a responsabilidade por dano moral daquele que pratica ato
ilícito está previsto no Código Civil e na lei que disciplina a ação civil pública.
Assevera que não há bis in idem, pois a responsabilização decorrente de ato
ilícito pode se dar nas esferas administrativa, civil e penal de maneira
independente e cumulativa. Afirma que, no caso concreto, o dano moral
coletivo se consubstancia no abalo social decorrente da violação dos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007857-22.2020.8.26.0506 -Voto no 834-20
3
das pessoas com deficiência e dos princípios da dignidade e igualdade
previstos na Constituição Federal. Para a condenação, não há necessidade de
prova do prejuízo. Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada
procedente.
Recurso tempestivo e respondido, a D Procuradoria
opinou pelo provimento (fls. 106/127).
É O RELATÓRIO.
Na inicial da ação civil pública, o Ministério Público
sustenta que “a prova do dano moral difuso refere-se ao fato gerador do
abalo social (damnum in re ipsa) consubstanciado, neste específico caso
concreto, no desprestígio e violação às pessoas idosas e com deficiência, no
desrespeito aos princípios da dignidade e igualdade previstos em nossa
Constituição Federal, na afronta ao ordenamento jurídico vigente, na
violação do patrimônio moral social, na sensação de ausência de valores
sociais essenciais, na dor, no sofrimento, no desgosto, na angústia e na
intranquilidade enquanto sentimentos difusos da coletividade, o que restaram
devidamente configurados” (fl. 05). Conforme demonstra a transcrição, a
pretensão tem por objetivo a defesa de direitos das pessoas portadoras de
deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art. 79, § 3o, prevê
que o Ministério Público tomará as medidas necessárias à garantia dos direitos
nele previstos. Disso decorre o interesse processual do Ministério Público para
a demanda. A discussão sobre a configuração do dano moral difuso diz
respeito ao mérito. Por essas razões, deve ser afastada a extinção do processo
sem resolução do mérito.
Procede-se ao julgamento de mérito, uma vez presentes
as condições exigidas pelo art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007857-22.2020.8.26.0506 -Voto no 834-20
4
ação deve ser julgada improcedente.
O artigo 5°, inciso V, da Constituição Federal prevê a
possibilidade de indenização por dano moral e não a restringe à violação da
esfera individual. Doutrina e jurisprudência admitem, quando atingidos valores
e interesses fundamentais de uma coletividade, a condenação por dano moral
difuso.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“[...] XIX - Entenda-se o dano moral coletivo como o de
natureza transindividual que atinge classe específica ou não
de pessoas. É passível de comprovação pela presença de
prejuízo à imagem, a sentimento e à moral coletiva dos
indivíduos como síntese das individualidades envolvidas, a
partir de uma mesma relação jurídica-base. "O dano
extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor,
de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de
apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos
interesses difusos e coletivos" (REsp n. 1.410.698/MG, Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
DJe
30/6/2015).
XX - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de
personalidade do grupo ou coletividade como realidade
massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas
para sua proteção. Isso não importa exigir da coletividade
"dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado,
pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não
personalizada, tal qual no manuseio judicial da boa-fé
objetiva. Na noção inclui-se tanto o dano moral coletivo
indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma
comunidade) como divisível (por afronta a interesses
individuais homogêneos)" (REsp n. 1.574.350/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
3/10/2017, DJe 6/3/2019). Nesse sentido também o
precedente desta Segunda Turma: REsp n. 1.057.274,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007857-22.2020.8.26.0506 -Voto no 834-20
5
Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje
26/2/2010.”
(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 1517245, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, j. 07.11.2019, v.u.)
No caso concreto, porém, verifica-se que não obstante a
conduta do réu configure ofensa aos direitos das pessoas portadoras de
deficiência, ela não teve repercussão social suficiente a configurar dano moral
difuso.
Consta dos autos ter havido apenas uma autuação pela
infração de trânsito consistente em estacionar em vaga reservada a pessoa com
deficiência (fl. 20). A esse ato isolado não se pode conferir a magnitude
necessária à produção de lesão à esfera extrapatrimonial de todas as pessoas
portadoras de deficiência. É certo que o reiterado desrespeito da população em
geral pelas vagas de estacionamento reservadas causa repulsa e indignação. O
réu não pode, no entanto, ser responsabilizado por dano moral difuso, pois,
repita-se, cometeu apenas uma infração de trânsito. Daí a improcedência do
pedido inicial.
Ademais, cumpre assinalar que entendimento contrário
implicaria inegável excesso punitivo. Pela infração praticada o réu já suportou
sanção administrativa correspondente, que se mostra suficiente.
Igual entendimento já foi adotado por esta 10a Câmara
na apelação no 1027733-94.2019.8.26.0506, j. 14.06.2020, v.u., da qual fui
Relator.
Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios,
nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007857-22.2020.8.26.0506 -Voto no 834-20
6
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, para
afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e julgar improcedente
a ação.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR